Tribunal: TJSP
Processo: 1017943-42.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes pelo banco requerido – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Proposta de adesão e faturas do cartão de crédito que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes pelo banco requerido – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Proposta de adesão e faturas do cartão de crédito que comprovam a origem do débito negativado – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.